Tribunal: TJBA
Processo: 8006178-30.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006178-30.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JEFFERSON VILA NOVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TAXAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEI MUNICIPAL Nº 166/2023. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, cujo valor da causa é de R$ 2.739,08 . O recorrente alega nulidade por decisão surpresa e defende a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, que fixa patamar de dispensa inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na ausência de movimentação útil (falta de citação e de bens), à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF, confrontando a autonomia legislativa municipal com o poder de gestão do acervo processual pelo Judiciário. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2022 e, após longo trâmite, não houve a efetiva citação do executado JEFERSON VILA NOVA, tampouco a localização de patrimônio. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006178-30.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada JEFFERSON VILA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO